Tribunal: TJBA
Processo: 8122939-56.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8122939-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO MELO SOUZA, LUANA MACHADO MOREIRA

APELAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORAL
.
PROVA TÉCNICA CLARA, COERENTE E CONCLUSIVA
.

INEXISTÊNCIA DE LESÃO APTA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO
E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS,
SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
e de Remessa Necessária
nº
8122939-56.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e, Apelado,
JOSÉ DAMACENO DE LIMA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO à Apelação e ao
Reexame Necessário
.